Tribunal: TJBA
Processo: 8049116-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049116-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD.

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: ROQUE DOS SANTOS TEIXEIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA CÍVEL DE NAZARÉ
, PELA VARA DE CONSUMO DE SALVADOR. PROCEDIMENTO COMUM INSTAURADO POR PESCADORES E MARISQUEIROS CONTRA EMPRESAS POR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DA OPERAÇÃO DO COMPLEXO DE PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VÍTIMAS DO EVENTO. ACIDENTE DE CONSUMO. AÇÃO INDIVIDUAL EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO QUE POSSIBILITA O AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR (CDC) OU DE ACORDO COM AS REGRAS DO CPC A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR. DANO AMBIENTAL QUE ATINGIU SALVADOR, COMARCA EM QUE DISTRIBUÍDO O FEITO PELA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO DA COMARCA DA CAPITAL RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049116-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. e como agravados ROQUE DOS SANTOS TEIXEIRA e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora